Tribunal: TJES
Processo: 5000110-40.2022.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000110-40.2022.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ROSELUCE GONCALVES CARDOSO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSUMIDOR
E
PROCESS
UAL
CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
FRAUDE EM MEDIDOR
DE ENERGIA ELÉTRICA
– APURAÇÃO UNILATERAL

–
AUSÊNCIA DE PROVA EM JUÍZO -
DANO MORAL –
QUANTUM

INDENIZATÓRIO –
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
–
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. A concessionária de serviço público deve demonstrar a existência de fraude no medidor de consumo a fim de possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo usuário do serviço, vedada a apuração unilateral, mormente quando não corroborada a prova em Juízo.

2. Na fixação do
quantum
indenizatório relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômicas das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se ainda considerar o caráter repressivo e pedagógico da reparação, de modo a coibir a reincidência do causador do dano, sem, contudo, proporcionar enriquecimento sem causa à vítima.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000110-40.2022.8.08.0002

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADA: ROSELUCE GONCALVES CARDOSO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais” proposta por ROSELUCE GONCALVES CARDOSO, ora Apelada, em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, ora Apelante.

Pela sentença id 10989389, integrada pela decisão id 10989404, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, declarando a nulidade do débito proveniente do TOI n. 3477915, bem como condenando a Apelante ao pagamento de danos morais arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação id 10989405, por meio do qual aduz, em apertada síntese, a validade do ato administrativo que culminou com a lavratura do “Termo de Ocorrência e Inspeção”, ante a irregularidade encontrada no medidor da Apelada, a inexistência de falha na prestação do serviço e de danos morais, pugnando, sucessivamente, pela redução do
quantum
fixado.

A Apelada apresentou contrarrazões id 10989409, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 17 de janeiro de 2025.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000110-40.2022.8.08.0002

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADA: ROSELUCE GONCALVES CARDOSO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais” proposta por ROSELUCE GONCALVES CARDOSO, ora Apelada, em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, ora Apelante.

Pela sentença id 10989389, integrada pela decisão id 10989404, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, declarando a nulidade do débito proveniente do TOI n. 3477915, bem como condenando a Apelante ao pagamento de danos morais arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação id 10989405, por meio do qual aduz, em apertada síntese, a validade do ato administrativo que culminou com a lavratura do “Termo de Ocorrência e Inspeção”, ante a irregularidade encontrada no medidor da Apelada, a inexistência de falha na prestação do serviço e de danos morais, pugnando, sucessivamente, pela redução do
quantum
fixado.

A Apelada apresentou contrarrazões id 10989409, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Pela presente demanda, o Apelado impugna o “Termo de Ocorrência e Inspeção n. 3477915”, que culminou na cobrança de R$ 6.098,60 (seis mil e noventa e oito reais e trinta e sessenta centavos), consoante “Demonstrativo de Consumo Irregular” nos ids 10989310 a 10989316.

Nesse sentido, cumpre destacar que, muito embora a Apelante repise a tese de regularidade do ato administrativo – frise-se,
inspeção unilateral
na qual estava ausente a
Apelada
, consoante se extrai do próprio TOI n. 3477915, acostado ao id 10989305, e que culminou na sua lavratura -, não é este o entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº. 0002831-79.2017.8.08.0049, de minha relatoria, assim ementado:

“CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA - FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – APURAÇÃO UNILATERAL – AMPLA DEFESA - CONTRADITÓRIO - APURAÇÃO UNILATERAL - VEDAÇÃO. A concessionária de serviço público deve demonstrar a existência de fraude no medidor de consumo a fim de possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo usuário do serviço, vedada a apuração unilateral.

(TJES - Apelação Cível nº 5000279-82.2022.8.08.0016; Relator: Annibal de Rezende Lima; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 27.02.2024)

Tenho, portanto, que agiu com acerto o MM. Juiz de Direito
a quo
ao declarar a inexistência do débito decorrente do “Termo de Ocorrência e Inspeção n. 3477915”, já que a Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a suposta irregularidade no medidor.

No que pertine à condenação da Apelante ao pagamento de indenização por dano moral, compulsando os autos não encontro razões para modificar a conclusão alcançada pelo Juízo
a quo
diante da repercussão do ilícito praticado pela concessionária, que culminou na suspensão de fornecimento de energia da Apelada.

De igual modo, quanto ao valor arbitrado pelo Juízo
a quo
, tem-se, como cediço, que na fixação de seu
quantum
indenizatório deve-se levar em conta as condições econômicas das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se ainda considerar o caráter repressivo e pedagógico da reparação, de modo a coibir a reincidência do causador do dano, sem, contudo, proporcionar enriquecimento sem causa à vítima.

Verifico,
in concreto
, que o valor fixado pelo Juízo
a quo
está consentâneo com o que vem sendo fixado por este Egrégio Tribunal de Justiça, como se vê, exemplificativamente, do recente julgamento do recurso de apelação nº. 5000051-60.2022.8.08.0064, de relatoria da Exma. Sra. Desembargadora Débora Maria Ambos Correa da Silva:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO UNILATERAL. DANO MORAL. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença que declarou inexistentes débitos apurados nos Termos de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrados unilateralmente pela apelante, referentes a irregularidades em medidores de energia dos apelados. A sentença também condenou a apelante ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a cada um dos autores a título de danos morais e determinou a abstenção da suspensão de energia. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da apuração unilateral de irregularidades nos medidores de energia e a consequente cobrança dos débitos, bem como a existência de dano moral pela suspensão indevida do fornecimento de energia. III. Razões de decidir 3. Conforme jurisprudência consolidada, a apuração de irregularidades pela concessionária de energia elétrica deve observar o contraditório e a ampla defesa, não sendo suficiente a lavratura unilateral de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI). 4. A ausência de perícia técnica e o procedimento unilateral caracterizam a irregularidade da cobrança e configuram falha na prestação do serviço, autorizando a indenização por danos morais. 5. O valor fixado a título de dano moral encontra-se em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. Dispositivo e tese 6. Apelação cível desprovida. Tese de julgamento: "A apuração unilateral de irregularidades em medidores de energia elétrica sem a observância do contraditório e da ampla defesa é insuficiente para embasar a cobrança de valores e autoriza a condenação por danos morais." Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CF/1988, art. 37, § 6º; CPC/2015, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.797.271/RS; TJES, Apelação Cível nº 0000586-06.2019.8.08.0056.”.

Portanto, igualmente não carece de reforma, no ponto, a sentença.

Por fim, na forma do § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o Relator

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso de apelação.